Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707953-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE REIS DE OLIVEIRA - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Centro de Formação de Condutores Catedral EIRELI, cadastrado eletronicamente como Ivonete Reis de Oliveira – ME, em face da r. sentença (ID 20359965) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária” (ID 20359965 – Pág. 2). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação do Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 21100044). O Apelante não cumpriu a determinação. Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator